Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707741-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ROSILENE SAMPAIO ERICEIRA RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO ADMINISTRATIVO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela servidora Rosilene Sampaio Ericeira, matrícula 311.125, contra a decisão do eminente Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Cruz Macedo, que determinou a transformação dos décimos de FC-05 incorporados pela servidora (VPNI) em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes aplicáveis às remunerações dos servidores públicos (ID 44296634 - Pág. 105). A recorrente foi nomeada neste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, nos termos da Portaria GP 567, de 04/09/1997, publicada no Diário da Justiça de 09/09/1997, com posse e exercício em 10/09/1997. Consta dos autos que foi deferida, à servidora, a incorporação de 4/10 da Função Comissionada FC-05, de Execução de Mandados, completados em 17/02/2000 e 16/02/2001, conforme Processo Administrativo 287/20 (ID 43128155, p. 1/4). O Tribunal de Contas da União, ao analisar o processo originário de aposentadoria da recorrente, emitiu Extrato de Indício de Irregularidade, em razão da acumulação de parcelas de Gratificação de Atividade Externa- GAE e VPNI (quintos ou décimos) decorrentes da função comissionada FC-5, concedida aos Oficiais de Justiça em razão do exercício das atividades do cargo ocupado, indicando ofensa ao artigo 16 da Lei no 11.416/2006 (ID 44296634 - Pág. 1/2). Instaurado o Processo Administrativo 0010943/2022, a Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP, no Parecer 461/2022, concluiu que o pagamento dos quintos/décimos juntamente com a GAE configura bis in idem, sugerindo, ainda, que a VPNI referente ao pagamento dos décimos devidos à servidora aposentada seja convertida em parcela compensatória a ser absorvida por futuros reajustes (ID 44296634 - Pág. 5/10). O Núcleo de Registro de Inativos, Pensionistas e Informações Previdenciárias - NURIPE, por sua vez, certificou a notificação da servidora Rosilene Sampaio Ericeira acerca do Extrato de Indício de Irregularidade da Corte de Contas, bem como do Parecer CJP 461/2022 (ID 44296634 - Pág. 12/15), tendo a servidora apresentado sua defesa regularmente (ID 44296634 - Pág. 24/37). Após, a CJP se manifestou, no Despacho 2450605, propondo o reconhecimento da irregularidade no pagamento cumulativo da Gratificação de Atividade Externa com a parcela de décimos de função, transformado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), bem como a conversão da VPNI percebida pela servidora inativa em parcela compensatória a ser absorvida por futuros reajustes, conforme sugerido no Parecer CJP 461/2022 (ID 44296634 - Pág. 56/60). O eminente Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Cruz Macedo, com fulcro no Parecer 461/2022 e no Despacho 2450605, da Consultoria Jurídica de Pessoal, bem como na proposição da Secretaria Especial da Presidência, determinou a “transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes aplicáveis às remunerações dos servidores públicos (hipótese esta a abarcar as seguintes situações: o desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão ou promoção, ordinária ou extraordinária; a reorganização ou a reestruturação dos cargos e da carreira ou das remunerações; a concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza), dos quintos de FC-05 incorporados pela servidora inativa Rosilene Sampaio Ericeira, retroagindo-se a compensação de valores ao período de 5 (cinco) anos anteriores à presente decisão, em respeito à decadência administrativa, mediante a absorção dos valores dos quintos pelos aumentos concedidos nesse período” (ID 44296634 - Pág. 105). No recurso administrativo, a recorrente alega ser legítima a percepção da parcela remuneratória concernente à Gratificação de Atividade Externa – GAE cumulativamente com quintos/décimos incorporados, decorrentes do exercício de função comissionada. Afirma que a entidade sindical é detentora de sentença transitada em julgado referente aos quintos de 1998/2001, qual seja: SINDJUS/DF: 0012092-54.2005.4.01.3400, 7a Vara da SJDF, transitada em julgado em 12/07/2010. Desse modo, os décimos que a recorrente possui averbados em seu vencimento estão protegidos pela coisa julgada e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante RE 638.115/CE. Ressalta que nem a antiga Gratificação de Executante de Mandados (GRG) nem a FC-05 – na qual a GRG foi posteriormente transformada – compunha a estrutura remuneratória própria do cargo de oficial de justiça avaliador, ou seja, não havia o direito subjetivo à percepção da FC-05, nas palavras do próprio TCU. Entende, assim, que é “equivocada a conclusão a que chegou o TCU de que a FC-05, por ser paga a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, não possuiria natureza de função de confiança”. Acrescenta que os “quintos/décimos” que ainda hoje são pagos aos Oficiais de Justiça não possuem mais correlação com sua natureza jurídica originária, sendo, portanto, atualmente percebidos a título de VPNI, o qual não se confunde com a função comissionada exercida pelo servidor na atividade. Destaca que, em prestígio à segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal tem rechaçado a possibilidade de anulação ou revogação de atos administrativos em razão de decurso de tempo razoável, e que a matéria ainda suscita discussão no âmbito do Tribunal de Contas da União (Proc. no 036.450/2020-0). Por fim, alega que a exclusão da VPNI da servidora fere o direito adquirido e a coisa julgada, que configuram cláusulas pétreas, não podendo ser violadas “nem mesmo por emenda constitucional, quanto mais por alteração de interpretação de órgão de controle”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja mantido o pagamento da rubrica até julgamento final de mérito, nos termos do artigo 106 da 8.112/1990 e parágrafo único do artigo 61 da 9.784/1999. No mérito, requer “seja reconhecida a coisa julgada (0012092-54.2005.4.01.3400, SINDJUS/DF, 7a Vara da SJDF, transitada em julgado em 12/07/2010) com a consequente proteção da peticionante mantendo-se incólume o ato de aposentadoria e o pagamento da VPNI sem qualquer compensação ou absorção, nos termos o precedente do STF RE 638.115/CE”. Alternativamente, pede que seja obstada “a supressão imediata de rubricas alimentares, determinando-se compensação com reajustes futuros, sob pena de violação da irredutibilidade dos vencimentos”. Por fim, pugna para que todas as intimações feitas em nome do advogado Russielton Sousa Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213, sob pena de nulidade (ID 44296634 - Pág. 124/142). Após a manifestação da Consultoria Jurídica de Pessoal (ID 44296634 - Pág. 146/157), o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Cruz Macedo, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão recorrida, determinando a apreciação do recurso pelo Conselho Especial Administrativo, mediante distribuição a um dos seus membros (ID 44296634 - Pág. 158/162). Os autos foram a mim distribuídos. Decido. Segundo o artigo 61 da Lei n. 9.784/1999, o recurso administrativo, em regra, não tem efeito suspensivo, podendo a autoridade recorrida ou a imediatamente superior, de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução. Logo, a teor do referido dispositivo legal, recai sobre o relator do recurso administrativo a atribuição de perquirir, conforme o caso, a presença, cumulativa, do fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de que seja recebido o recurso no efeito suspensivo. No caso concreto, verifica-se a existência do periculum in mora em virtude do consectário financeiro decorrente do cumprimento da decisão administrativa. No entanto, não se constata o fumus boni iuris, em uma análise perfunctória das alegações trazidas pela recorrente, pois o entendimento do Tribunal de Contas da União, que encontra consonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de que configura pagamento em duplicidade ilegal a Gratificação de Representação de Gabinete – GRG (posteriormente convertida em FC-5, quintos/décimos e VPNI - nesta ordem), paga unicamente aos Oficiais de Justiça em razão do exercício do cumprimento de mandados, e a Gratificação de Atividade Externa - GAE, concedida aos oficiais de justiça como retribuição às suas atividades típicas. De fato, a norma inscrita no artigo 16, § 2o, da Lei no 11.416/2006, que instituiu a Gratificação de Atividade Externa – GAE, veda a percepção conjunta da referida gratificação com parcelas remuneratórias oriundas do exercício de função comissionada, não importando, para esse específico efeito, que referida parcela tenha sido incorporada, a título de “quintos” ou “décimos”, aos vencimentos da servidora. Nesse sentido, cabe destacar que tanto a VPNI decorrente da incorporação de função comissionada FC-5 concedida aos Oficiais de Justiça como a Gratificação de Atividade Externa – GAE são pagas indistintamente a todos os Oficiais de Justiça por conta da natureza específica de suas atribuições (execução de mandados) e, desse modo, por terem como base o mesmo fundamento, são inacumuláveis, nos termos da legislação vigente. Logo, não vislumbro, ao menos por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso administrativo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador